Tribunal: TJSP
Processo: 1000651-34.2020.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
MONITÓRIA - Ação fundada em cheque dado em pagamento pela contratação de serviços prestados pela autora ao réu - Demanda julgada procedente para constituiu o título executivo judicial - Não demonstrado ter havido celebração de acordo entre os litigantes ou o pagamento da dívida - Ônus da prova que incumbia ao recorrente (art. 373, II, do CPC e art. 320 do CC) - Apelante que não nega a prestação

Ementa:
MONITÓRIA - Ação fundada em cheque dado em pagamento pela contratação de serviços prestados pela autora ao réu - Demanda julgada procedente para constituiu o título executivo judicial - Não demonstrado ter havido celebração de acordo entre os litigantes ou o pagamento da dívida - Ônus da prova que incumbia ao recorrente (art. 373, II, do CPC e art. 320 do CC) - Apelante que não nega a prestação dos serviços e que tenha emitido, assinado e entregado espontaneamente o cheque - Pedido de concessão da gratuidade da justiça dado por prejudicado ante o recolhimento das custas recursais - Litigância de má-fé não caracterizada - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).